Tribunal: TJSP
Processo: 0000407-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Uso de documento falso – Concessão de liberdade provisória mediante o depósito de fiança e a fixação de outras medidas cautelares – Hipossuficiência financeira do paciente – Aplicação do art. 350, do Código de Processo Penal – Possibilidade – Ordem concedida.